Tribunal: TJBA
Processo: 0576980-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576980-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. CIÊNCIA DO ADVOGDO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PARA O ATO VIA AR. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDNTE DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0576980-20.2017.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,
ADRIANO SANTOS DA SILVA
, e, como Apelada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, anulando a sentença, nos termos do voto condutor.

JA 07